Tribunal: TJSP
Processo: 1000127-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ESCRITURAÇÃO FISCAL IRREGULAR – CREDITAMENTO INDEVIDO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ESCRITURAÇÃO FISCAL IRREGULAR – CREDITAMENTO INDEVIDO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, não conhecimento da matéria jurídica, suscitada pela parte autora, apenas e tão somente, em sede recursal, o que é inadmissível. 2. Confira-se a inovação recursal: a) pretensão subsidiária tendente à exclusão da multa punitiva, em relação aos itens remanescentes do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.032.220-8, nos termos do artigo 527-A do RICMS/00; b) incidência de juros de mora, sobre o valor da referida sanção pecuniária. 3. No mérito da lide, na parte conhecida, os elementos de convicção produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório, demonstram a inexistência de saldo devedor do imposto, correspondente ao período apurado no AIIM ora questionado 4. O resultado da prova pericial técnica, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, corrobora tal conclusão. 5. O equívoco na escrituração fiscal, admitido e confessado pela própria parte autora, ostenta a natureza meramente formal e não autoriza a duplicidade da cobrança do imposto (bis in idem). 6. Observância do princípio da verdade material. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo (ação de procedimento comum), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/15, ante a homologação do requerimento de desistência parcial da pretensão tendente a exclusão, ou então, a redução da multa punitiva, mencionada nos itens III.7 e III.8, do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.032.220-8; b) improcedência da ação de procedimento comum, objetivando o reconhecimento da nulidade do referido AIIM (itens I.3, I.4 e II.5), relacionado ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. 9. Sentença recorrida, parcialmente, reformada. 10. Ação, julgada procedente, na parte conhecida, invertido o resultado inicial da lide e arbitrados os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Fica mantida a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC/15, ante a homologação do requerimento de desistência parcial da pretensão tendente a exclusão, ou então, a redução da multa punitiva, mencionada nos itens III.7 e III.8, do mesmo AIIM. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, na parcela conhecida, provido.